Tribunal: TCU
Processo: 029.384/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de auditoria realizada em contratos de apoio administrativo realizados pelo Ministério da Saúde no período de 1o/1/2010 a 30/11/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos ao Acórdão 1999/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação ao embargante.